Tribunal: TJES
Processo: 5000165-53.2019.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2021-04-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000165-53.2019.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DEL BENACO
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000165-53.2019.808.9101

Processo de Origem: 0017942-33.2011.8.08.0011

IMPETRANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE DEL BENACO

AUTORIDADE COATORA: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE DEL BENACO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, que cancelou a hasta de leilão, pois alcançou um valor acima de sessenta salários mínimos, o que nos termos do art. 79 do FONAJE importa na não designação do leilão para o bem.

Alega o impetrante que, na Lei nº 9.099/95 não existe qualquer proibição quanto a penhora de bem imóvel cujo valor ultrapasse o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, bem como, o Enunciado 79 do FONAJE apenas determina que quando o imóvel penhorado não atingir valor superior a sessenta salários mínimos será realizada praça única.

Aduz que não possui outra forma de receber o valor devido, senão com o praceamento do bem imóvel em questão, sendo que a impossibilidade da alienação do imóvel causaria um prejuízo enorme ao impetrante que não possui outra forma de receber o crédito exequendo

Afirma seu direito líquido e certo, já que há respaldo em orientações para que a citação por edital seja feita.

É o Relatório, no essencial.

Em análise ao processo de origem (físico) pelo sistema EJUD, verifico que na data de 04 de novembro de 2020 houve decisão do Juízo, cujo teor colaciono, com vista a integrar o fundamento da presente decisão,
in litteris
:

"Compulsando os autos verifico em uma simples análise que o valor mencionado às fls.245 para saldar a dívida deste processo encontra-se incorreto, posto que conforme atualização do débito juntado aos autos às fls. 244 o valor atualizado até a data de 29/01/2020, perfaz o montante de R$53.222,93 (cinquenta três mil e duzentos e vinte dois reais e noventa e três centavos).

Ainda, esclareço ao exequente que quanto ao valor correspondente aos honorários advocatícios, não serão acrescidos, tendo em vista que não há determinação. Sendo assim, o débito constante no despacho às fls. 245 é incompatível com a realidade destes autos, tendo em vista que o valor real da dívida ultrapassa o que consta no despacho às fls. 245.

Posto isso, CHAMO O FEITO A ORDEM, para REVOGAR o despacho às fls.245.

Para tanto, determino que a Serventia expeça ofício à 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual solicitando ao Magistrado que informe por qual valor foi arrematado o apartamento de nº 301 registrado na matrícula de nº 02.099 penhorado nos autos nº 0001488-46.2009.8.08.0011, bem como qual o valor do débito existente naqueles autos, e ainda se há saldo remanescente.

Em caso positivo, nos termos do art. 860 do CPC, DEFIRO a penhora no rosto dos autos nº 0001488-46.2009.8.08.0011 do crédito livre e desimpedido contido naquele processo, desde que não precedido de penhora anterior dentro dos mesmos autos, tanto quanto baste para saldar o valor exequendo no valor de R$53.222,93 (cinquenta três mil e duzentos e vinte dois reais e noventa e três centavos) atualizado até 29/01/2020.

Para fins de efetividade da medida de urgência, DETERMINO a Serventia a implementação da medida.

OFICIE-SE ao Cartório do 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim-ES, solicitando ao Magistrado implementação da penhora no rosto dos autos nº 0001488-46.2009.8.08.0011.

SERVE a presente decisão como ofício."

Analisando as razões no
writ
, verifico o
fumus boni iuris
, uma vez que o direito pleiteado existe, ante a fundamentação infra colacionada pelo impetrante, qual seja, a designação de praça única nos termos do Enunciado 79 do FONAJE.

Quanto ao
periculum in mora
, este reveste-se de demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte de obter uma tutela jurisdicional eficaz, o que se visualiza neste
mandamus
.

Entretanto, vejo que, com a prolação da decisão infra colacionada, a apreciação do pedido do impetrante torna-se inviável. Desta forma, tem-se que a providência pleiteada no presente
writ
tornou-se inócua, na medida em que o pleito de julgamento perdeu sua finalidade com a prolação da decisão pelo juízo de origem..

É como entendo, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações.

Isto posto, uma vez desaparecido o interesse de agir no presente recurso, por perda de objeto, EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, CPC, denegando a segurança.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei.

SAYONARA COUTO BITTENCOURT

Juíza de Direito

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.